Tribunal: TJMT
Processo: 1007140-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007140-90.2020.8.11.0000
Impetrante: Álvaro Menezes
Paciente: Ronny Vinicius Torres Santos
Impetrado: Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ronny Vinicius Torres Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
O impetrante relata que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), perpetrado contra uma casa lotérica da cidade de Paranatinga/MT.
Afirma que na hipótese em questão não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, destacando que o paciente é réu primário, possui residência fixa, trabalho certo e definido, inexistindo motivos que justifiquem a presunção de que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública.
Por fim, ressalta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para suspender os efeitos da decisão e determinar a soltura do paciente. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (pp. 3-25 – Id. 37466471).
Juntou documentos (pp. 26-71 – Id. 37466485, Id. 37466487 e Id. 37466488).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada, já que a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, pois o paciente confessou que se deslocou da cidade de Primavera do Leste/MT até Paranatinga/MT, com o único propósito de assaltar a Casa Lotérica, bem como foi preso em flagrante delito dias depois em razão da prática de novo crime de roubo, além de responder outro processo criminal por tráfico de drogas, de modo que é possível concluir que a custódia se faz necessária para inibir sua renitência delitiva.
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator